Tribunal: TRF3
Processo: 5000614-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
7/1327)

5000614-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000614-21.2025.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: LEONIL ANTONIO DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCONTOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação previdenciária, ao fundamento de que a parte autora aufere renda mensal superior ao parâmetro adotado pela jurisprudência para reconhecimento da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a renda mensal do agravante, considerada em conjunto com os descontos consignados e empréstimos pessoais, autoriza a concessão integral ou parcial da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos (arts. 98 e 99 do CPC).

4. A jurisprudência da 8a Turma do TRF3 adota como parâmetro objetivo a percepção de renda mensal de até três salários mínimos para reconhecimento da presunção de insuficiência econômica, admitindo-se exceção apenas mediante demonstração de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais.

5. Comprovada renda mensal significativamente superior a esse limite, inclusive mediante cumulação de salário e benefício previdenciário, resta afastada a presunção de hipossuficiência.

6. Descontos decorrentes de empréstimos consignados, adiantamentos salariais ou despesas ordinárias não caracterizam, por si sós, incapacidade financeira para arcar com custas e despesas processuais.

7. A possibilidade de condenação futura em honorários sucumbenciais não constitui fundamento autônomo para concessão do benefício.

8. Inexistente demonstração de comprometimento extraordinário da renda, mostra-se indevida também a concessão parcial da gratuidade prevista no art. 98, §5o, do CPC.

9. Legítimo o julgamento monocrático quando a decisão se fundamenta em entendimento consolidado do Tribunal, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova de renda superior ao parâmetro jurisprudencial adotado. 2. A percepção de renda mensal superior a três salários mínimos afasta a presunção de insuficiência econômica, salvo demonstração concreta de despesas extraordinárias. 3. Descontos decorrentes de empréstimos ou encargos financeiros ordinários não configuram, por si, situação de hipossuficiência. 4. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 932.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000614-21.2025.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: LEONIL ANTONIO DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do MM. Juízo Federal da 1a Vara de Araraquara/SP que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Na decisão agravada, consignou-se que, conforme dados constantes do CNIS, o agravante percebia, à época da propositura da ação (setembro de 2024), remuneração salarial de R$ 10.500,14, além de aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 2.062,86, rendimentos que ultrapassam significativamente o parâmetro adotado por esta 8a Turma para aferição da hipossuficiência (até três salários mínimos). Registrou-se, ainda, a ausência de comprovação de despesas extraordinárias aptas a justificar a concessão do benefício.

Sustenta o agravante, em síntese, que:

– deve ser considerado o valor líquido percebido, e não o bruto;

– sua renda líquida mensal corresponderia aproximadamente a R$ 4.045,99;

–possui diversos descontos, inclusive empréstimos consignados, que comprometeriam sua capacidade financeira;

– o valor da causa é elevado, podendo resultar em condenação significativa em honorários sucumbenciais;

– a jurisprudência desta Corte admite a concessão da gratuidade quando a renda líquida é inferior a três salários mínimos;

– subsidiariamente, requer a concessão parcial da gratuidade, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.

Requer a retratação ou a submissão do feito ao Colegiado para reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o agravo ora analisado foi interposto no prazo legal.

O presente recurso não merece provimento.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Embora a legislação processual estabeleça presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica suficiente para suportar as despesas do processo.

Esta Oitava Turma, em consonância com entendimento da Terceira Seção, tem adotado como parâmetro objetivo a renda mensal de até três salários mínimos, admitindo, contudo, análise casuística quando demonstradas circunstâncias excepcionais.

Inicialmente, afasto a alegação de inadequação do julgamento singular.

O art. 932 do CPC autoriza o Relator a decidir monocraticamente recurso cuja matéria esteja em consonância com entendimento dominante do Tribunal. A jurisprudência desta 8a Turma e da 3a Seção é firme no sentido de que a renda mensal superior a três salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, ou seja, superado esse limite, exige-se demonstração concreta de despesas excepcionais ou circunstâncias específicas que comprometam substancialmente a capacidade contributiva.

Não se trata de critério absoluto, mas de baliza objetiva voltada à uniformização de decisões e à segurança jurídica.

A interposição do presente agravo interno evidencia, ademais, que não houve qualquer afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria está sendo submetida à apreciação do órgão fracionário.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

No tocante ao mérito, o CNIS revela que o agravante percebia (ID: 311899137 - fls. 16/18):

– remuneração salarial que alcançou R$ 10.500,14 (setembro/2024);

– valores mensais posteriores entre R$ 5.178,80 e R$ 5.912,21;

– aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 2.062,86.

Ainda que se considere a média dos meses subsequentes (aproximadamente R$ 5.300,00), somada à aposentadoria, a renda global supera significativamente o patamar de três salários mínimos.

Ademais, a alegação de que deve ser considerada apenas a renda líquida não altera a conclusão. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados ou operações financeiras voluntariamente contratadas não podem ser automaticamente computados como fator de hipossuficiência, sob pena de transferir ao Poder Judiciário o ônus de escolhas patrimoniais individuais. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que endividamento comum e descontos ordinários não caracterizam, por si sós, incapacidade de arcar com despesas processuais.

Também não se admite considerar como dedução efetiva os valores descontados a título de adiantamento salarial, pois tais quantias representam mera antecipação de verba já integrante da remuneração.

Outrossim, não houve comprovação de despesas médicas extraordinárias, encargos excepcionais permanentes ou situação de vulnerabilidade que comprometa a subsistência do agravante.

Ademais, a mera possibilidade de futura condenação em honorários advocatícios, em razão do valor da causa, não constitui fundamento autônomo para concessão da gratuidade. A análise da hipossuficiência deve recair sobre a situação econômica atual da parte, e não sobre hipótese eventual de sucumbência futura. Ademais, o CPC admite mecanismos de parcelamento e modulação da exigibilidade, quando cabíveis.

Acrescente-se que também não se justifica a concessão parcial do benefício. O art. 98, § 5o, do CPC autoriza a redução ou modulação das despesas processuais quando demonstrada insuficiência relativa de recursos. No caso, entretanto, a renda do agravante permanece substancialmente superior ao parâmetro adotado, não havendo demonstração de comprometimento extraordinário que justifique mitigação.

Desse modo, a situação apresentada revela capacidade contributiva incompatível com a concessão — integral ou parcial — da benesse.

Impõe-se assim, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, também pelos seus respectivos e apropriados fundamentos, uma vez que não há elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCONTOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação previdenciária, ao fundamento de que a parte autora aufere renda mensal superior ao parâmetro adotado pela jurisprudência para reconhecimento da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a renda mensal do agravante, considerada em conjunto com os descontos consignados e empréstimos pessoais, autoriza a concessão integral ou parcial da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos (arts. 98 e 99 do CPC).

4. A jurisprudência da 8a Turma do TRF3 adota como parâmetro objetivo a percepção de renda mensal de até três salários mínimos para reconhecimento da presunção de insuficiência econômica, admitindo-se exceção apenas mediante demonstração de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais.

5. Comprovada renda mensal significativamente superior a esse limite, inclusive mediante cumulação de salário e benefício previdenciário, resta afastada a presunção de hipossuficiência.

6. Descontos decorrentes de empréstimos consignados, adiantamentos salariais ou despesas ordinárias não caracterizam, por si sós, incapacidade financeira para arcar com custas e despesas processuais.

7. A possibilidade de condenação futura em honorários sucumbenciais não constitui fundamento autônomo para concessão do benefício.

8. Inexistente demonstração de comprometimento extraordinário da renda, mostra-se indevida também a concessão parcial da gratuidade prevista no art. 98, §5o, do CPC.

9. Legítimo o julgamento monocrático quando a decisão se fundamenta em entendimento consolidado do Tribunal, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova de renda superior ao parâmetro jurisprudencial adotado. 2. A percepção de renda mensal superior a três salários mínimos afasta a presunção de insuficiência econômica, salvo demonstração concreta de despesas extraordinárias. 3. Descontos decorrentes de empréstimos ou encargos financeiros ordinários não configuram, por si, situação de hipossuficiência. 4. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 932.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão